Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENÇA QUE DECRETA O DIVÓRCIO E FIXA GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS. PEDIDO RECURSAL DE “DESISTÊNCIA DA AÇÃO” FUNDADO EM ALEGADA RECONCILIAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE (ART. 493 DO CPC). POSSIBILIDADE EM TESE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA E VONTADE CONVERGENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO APELADO. RÉU CITADO POR EDITAL. ATUAÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL. CAUTELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de divórcio, decretando o divórcio, determinando o retorno ao nome de solteira, fixando guarda compartilhada com lar de referência materno e estabelecendo alimentos em favor das filhas menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a alegada reconciliação, após a sentença e antes do trânsito em julgado, autoriza, em grau recursal, o acolhimento do pedido de “desistência” para afastar os efeitos da sentença, na ausência de manifestação do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de reconciliação após a prolação da sentença e antes do trânsito em julgado pode, em tese, ser apreciada como fato superveniente apto a influenciar o julgamento (art. 493 do CPC), com possível reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), desde que demonstrada, de forma segura, a vontade convergente dos cônjuges.
4. Inviável o acolhimento do pleito quando a reconciliação é afirmada unilateralmente pela apelante, inexistindo manifestação expressa do apelado, sobretudo em contexto de citação por edital e atuação de Curadoria Especial, circunstâncias que recomendam maior prudência para infirmar os efeitos do pronunciamento judicial.
5. Sem majoração dos honorários advocatícios, por inexistir arbitramento na origem (art. 85, § 11, do CPC).
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Apelação recebida apenas no efeito devolutivo. Não majoração de honorários recursais.
Tese de julgamento: “A reconciliação dos cônjuges após a prolação da sentença e antes do trânsito em julgado pode, em tese, ser apreciada como fato superveniente (art. 493 do CPC) com repercussão no interesse de agir; contudo, ausente manifestação expressa do outro cônjuge, especialmente quando citado por edital e assistido por Curadoria Especial, impõe-se a manutenção da sentença que decretou o divórcio e regulamentou guarda e alimentos.”